Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFASTAMENTO DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE E VEDAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PARÂMETROS DEFINIDOS NO JULGADO EXEQUENDO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MÉTODO DE CÁLCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SIMPLES. DECISÃO REFORMADA.
1. Os requerimentos passíveis de dedução em sede de cumprimento de sentença devem estar compreendidos dentro dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.
2. Conquanto o título judicial exequendo não tenha definido o método a ser utilizado para o recálculo do saldo devedor do financiamento imobiliário, inviável a adoção do Sistema de Amortização Constante (SAC) não pactuado pelas partes, notadamente se o julgado que se executa foi enfático ao afastar a utilização da Tabela Price e vedar a capitalização de juros em qualquer periodicidade.
3. Aferido que a adoção do Sistema de Amortização Constante, conforme determinado na decisão agravada, transborda os limites objetivos do julgado exequendo, deve-se proceder à realização de novos cálculos de liquidação, sem a utilização da Tabela Price ou aplicação do SAC, observando-se, em adstrita obediência ao julgado exequendo, o método de cálculo de juros simples a fim de impedir sua cumulatividade, considerando-se, tão somente, os juros remuneratórios simples de 12% (doze por cento) ao ano.
4. Agravo conhecido e provido.